Tribunal: TJSP
Processo: 2247816-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247816-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS BESDIN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CÉLIA BURD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247816-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.785 - rtt
2
VOTO No: 35.785
AGRV.No: 2247816-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MARCOS BESDIN
AGDO. : CÉLIA BURD
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO AO
LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS
IMÓVEIS – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DE
TERCEIRO OPOSTOS RELATIVAMENTE AOS BENS
IMÓVEIS QUE SE PRETENDE A CONSTRIÇÃO –
DECISÃO JUDICIAL QUE RECEBEU EMBARGOS DE
TERCEIRO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA
–
CONSTRIÇÃO
VEDADA
E
NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO ATÉ DECISÃO
DOS
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
–
RECURSO PROVIDO. Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls.
1.053/1.054 dos autos principais, proferida nos autos de
cumprimento de sentença promovidos pela agravada em face do
agravante que deferiu a penhora de imóveis, nos seguintes termos:
“Vistos. I) Atento ao pedido da credora fls. 1011/1012, item "5",
lavre-se termo de penhora da parte ideal pertencente aos
executados dos imóveis indicados, figurando os mesmos como
depositários. II) Providencie a intimação dos eventuais co-
proprietários, cônjuges, credores com garantia real em relação à
penhora. III) A averbação de penhora somente se realizará após a
devida qualificação e dependerá de depósito prévio, mediante
recolhimento do valor constante de boleto a ser impresso por meio
do próprio sistema, de modo que é imprescindível que a parte
exequente providencie os seguintes dados: Valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247816-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.785 - rtt
3
atualizado; Nome qualificação do proprietário do imóvel; Nome do
Advogado, no de seu celular e e-mail (atualizado); Percentual da
penhora; Nome do depositário. IV) Após, averbem-se as penhoras
por meio do sistema Arisp. V) Quanto ao mais, atento ao contido a
fl. 1014, aguarde-se a solução dos embargos de terceiros. Int.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja levantada a
constrição sobre os bens imóveis, até decisão final dos embargos de
terceiro. Argumenta, em síntese, que há embargos de terceiro
opostos, sendo recebidos com a suspensão da execução e que os
bens são impenhoráveis.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 226 destes autos).
A
agravada,
devidamente
intimada,
apresentou resposta (fls. 232/237 deste recurso).
Recurso bem processado.
É o relatório.
A princípio, não há que se falar em perda de
objeto em razão do julgamento da ação de embargos de terceiro,
uma vez que foi reconhecido na r. sentença proferida que as
penhoras eram válidas.
Todavia, não se verifica trânsito em julgado
de referida r. sentença proferida nos embargos de terceiro.
Também se afasta a alegação de que
somente a parte ideal foi objeto de constrição, uma vez que,
conforme se extrai da r. sentença lançada nos embargos de terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247816-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.785 - rtt
4
há controvérsia a respeito das doações e cláusula de
impenhorabilidade que estão “sub judice”.
Desta forma, mantém-se a análise do
presente recurso de agravo de instrumento interposto em contra r.
decisão proferida em autos de cumprimento de sentença e não nos
embargos de terceiro.
No mérito, com o devido respeito, o
presente recurso de agravo de instrumento merece provimento.
Conforme se verifica da r. decisão recorrida
de fls. 1.053/1.054 dos autos principais, extrai-se que foi proferida
em 18 de setembro de 2020, com disponibilização no Diário da
Justiça em 23 de setembro de 2020.
Mencionada decisão foi lançada em virtude
de requerimento formulado pela agravada em 14 de julho de 2020
(fls. 1.011/1.012 dos autos originais).
Todavia, constata-se que o recorrente opôs
Embargos de Terceiro em face dos bens imóveis em que se
pretende a constrição em que houve a determinação de suspensão
da ação executiva por r. decisão proferida nos Embargos de
Terceiro, datada de 04 de agosto de 2020, nos seguintes termos:
“Vistos. O embargante "Marcos", por meio do agravo de
instrumento de no 2178580-23.2020 obteve os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se, pois. Assim, recebo os embargos de terceiros
com suspensão do feito principal quanto ao bem objeto desta lide.
À parte embargada para impugnação. Int.”, disponibilizada em 10
de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247816-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.785 - rtt
5
Ou seja, tem-se que a suspensão da ação
executiva foi determinada anteriormente à ordem de constrição dos
bens imóveis.
Desta forma, tem-se que o recurso merece
provimento para que a constrição dos bens imóveis “sub judice”
seja levantada até que se transite em julgado os embargos de
terceiro, tendo em vista que recebidos os embargos de terceiro com
a suspensão do feito principal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
presente recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator